Tribunal: TJDFT
Processo: 0008465-62.2010.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0008465-62.2010.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANNA BEATRIS RODRIGUES FIGUEIREDO DANTAS, DEBORA FIGUEREDO BARROS, MULTIPLA SERVICOS E SISTEMAS DE COBRANCA, RECUPERACAO DE CREDITO, CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME V I S T O S. Em cumprimento às normas dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o prazo prescricional aplicável a esta Execução e a forma como foi contado. I. Brasília - DF, 19 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador